Tribunal: TJDFT
Processo: 0748513-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO PROVISÓRIO PARA COMARCA DE ORIGEM. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO DE CUMPRIMENTO DA PENA PERTO DO MEIO SOCIAL E FAMILIAR. NATUREZA NÃO ABSOLUTA. SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL DO DF. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA ALEGADO DE FORMA GENÉRICA. MANUTENÇÃO DO RECAMBIAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto por preso provisório contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de permanência no sistema prisional local e manteve o recambiamento definitivo ao juízo de origem que expedido mandado de prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível permitir a permanência do agravante no sistema prisional do Distrito Federal, apesar de inexistir processo em trâmite nesta unidade federativa e de o sistema local operar em estado de superlotação amplamente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do preso a permanecer próximo ao meio social e familiar não é absoluto e submete-se à conveniência administrativa e à disponibilidade de vagas no sistema prisional destinatário.
4. A superlotação do sistema prisional do Distrito Federal constitui fundamento legítimo e suficiente para indeferir pedido de permanência ou transferência de preso oriundo de outra unidade federativa.
5. Alegações de risco à integridade física devem ser examinadas pelo juízo responsável pela custódia do preso, não autorizando, por si sós, a permanência em sistema prisional diverso e sem vagas disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 103.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971586, 0752696-63.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1968486, 0743605-46.2024.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1961775, 0749939-96.2024.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 30/01/2025; STJ, AgRg no RHC 204.412/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 26/03/2025.